Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-26.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711874-26.2020.8.07.0015 APELANTE: JULIANA PENHA LEITE MESQUITA, JOANES CARVALHO SANTOS APELADO: JOSEMAR BORGES JORDAO, JOANES CARVALHO SANTOS, B3 - HOTEIS LTDA, JULIANA PENHA LEITE MESQUITA DESPACHO É conhecida a controvérsia sobre a possibilidade do trânsito em julgado progressivo, também chamado de parcial ou por capítulos. A jurisprudência do STJ, seguida pela maioria do TJDFT, não admite essa tese, como revelam, entre outros, os seguintes julgados: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO. NOVO EXAME DO FEITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 248 E 471 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS DE SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...). 3. "É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/09/2014). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (4a T., EDcl no AgInt no AREsp 382.812, Min. Raul Araújo, julgado em 2021); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 736.650/MT, de relatoria do em. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, que firmou orientação de que é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. (...) 4. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no AREsp 1.106.021, Min. Moura Ribeiro, 2020); No TJDFT, atente-se, entre outros, para os acs. 1.370.083/ Des. Sandoval Oliveira e 1.348.924/Des. João Egmont, ambos julgados no ano corrente. Não bastasse o que vem de ser dito, um dos pedidos da apelação interposta pelo réu objetiva a cassação da sentença, para que seja processada a reconvenção que ajuizou e que não foi admitida pelo Juízo a quo e na qual almeja compensação de valores. Logo, embora as matérias não devolvidas à Corte não estejam mais sujeitas a recurso, o julgamento do apelo poderá, em tese, alcançá-las, se atendido o pleito de cassação da sentença. Destarte, defiro em parte o requerimento sob id 27877650 para que a Secretaria da Turma expeça certidão em que especifique a matéria devolvida ao Tribunal por meio da apelação interposta pelo réu Joanes Carvalho Santos (1. cassação da sentença para que seja processada a reconvenção em que pretende compensação de valores e 2. Modificação dos honorários de sucumbência) e da apelação adesiva interposta pela autora, Juliana Penha Leite Mesquita (modificação dos honorários de sucumbência). Certifique-se tambem que foi indeferido pelo relator do apelo o pedido de efeito suspensivo, formulado por aquele réu, ao capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória e que, ressalvado este, ao apelo é inerente, ope legis, o duplo efeito. Intimem-se. Brasília, 28 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator